Tribunal: TJMT
Processo: 1030146-32.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030146-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[THOMPSON CALONGA - CPF: 496.411.821-53 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (SAQUE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO) E TERMO DE ADESÃO/AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO –
COM ADESÃO À
PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– DISPONIVILIZAÇÃO DE VALOR PARA SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NO COMÉRCIO LOCAL – COMPROVADO – PRELIMINAR DE
OCORRÊNCIA DA ADVOCACIA PREDATÓRIA – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA – REJEITADAS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA REQUERENTE
DESPROVIDO
.

1.
In casu
, compulsando detidamente os autos verifica-se que a petição inicial foi instruída com documentos bastantes para a identificação do Requerente
e a contratação de seus advogados.

2. As razões recursais enfrentaram os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

3. Prejudiciais de prescrição e decadência afastadas, uma vez que compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

4. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da cópia do contrato/termo de adesão, de autorizações e solicitações de saque mediante cartão de crédito e das faturas de cartão de crédito emitidas em favor do Requerente comprovando a utilização do mencionado cartão no comércio local e a realização de empréstimo mediante saque de quantia previamente disponibilizada, contendo informações claras quanto às taxas e encargos praticados no ato da contratação, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inexistência e/ou nulidade da contratação.

5. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THOMPSON CALONGA

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
nos autos da
Ação Declaratória e Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1030146-32.2022.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante sustenta em suas razões recursais (id. 207058528) que
“o juízo a quo deixou de observar que o apelante foi induzido a erro e o apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação no ato da celebração da operação, descontando do autor valor muito superior ao débito, agindo com intuito abusivo, não tendo juntado documento válido para corroborar com o contrato aplicado”
.

Sustenta que, o termo de adesão acostado aos autos não contém as informações necessárias sobre o objeto do contrato e suas características essenciais, bem como que os dados relativos ao empréstimo consignado se encontravam destacadas, enquanto que os relativos ao cartão de crédito estavam em segundo plano, induzindo o contratante ao erro e ferindo o disposto no art. 423 do Código Civil.

Assevera que dentre as informações suprimidas do contrato estaria a informação acerca da data limite para o fim dos descontos e a que a disponibilização de valores mediante TED configura a contratação híbrida.

Alega abusividade nas taxas de juros cobradas, sob o argumento de que
“as faturas trazidas pela instituição financeira indicam taxa de juros de 4,70% a 4,80% a.m.., o que se demonstra por demais EXCESSIVAS, ante a taxa média de mercado vigente à época de 1,58% a.m., conforme documento trazido na inicial (Id. 92062095 - 12).”
e considerando o fato de que
“o apelado disponibilizou ao apelante o valor total de R$ 6.792,17 e RECEBEU através dos descontos em folha a quantia de R$ 55.996,48, ou seja, mais do que 08 VEZES VALOR EMPRESTADO, restando mais que provado a quitação da dívida junto ao apelado”
.

Sob esses argumentos pugna pelo provimento do apelo para
“converter o “contrato firmado” em empréstimo consignado e determinar a fixação da taxa de juros mensal de 1,58% ao mês sem capitalização, bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e honorários sucumbenciais”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 207058530) sustentando, em sede de prejudicial de mérito e preliminar: i) a ocorrência da advocacia predatória; ii) ofensa ao princípio da dialeticidade e iii) a ocorrência da prescrição e da decadência; e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão lançada no id. 207192677.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA CONDUTA DO ADVOGADO PATROCINADOR DA PRESENTE DEMANDA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido alega que
“analisando a petição inicial de forma atenta é possível observar que ela se assemelha a diversas outras ajuizadas “em lote” pelos DRS. MARIANNA BARROS SABER – OAB MT19452-O E CLEITON CARLOS KLASNER - OAB MT25868/O, patronos da parte apelante”
e segue argumentando que “os causídicos vêm ajuizando ações praticamente idênticas, em que alega que os autores teriam contratado empréstimo, contudo estariam sendo cobrados a título de cartão de crédito”, alterando apenas os nomes das partes e, quando muito, o número dos processos, situação que por si só sinalizaria a prática de advocacia predatória.

E nesse contexto, requer que
“seja expedido mandado de intimação à parte Apelante, a ser cumprido por oficial de justiça, para que informe se tem conhecimento do ajuizamento da ação, bem como o respectivo Recurso de Apelação”
e em caso de resposta negativa pugna pela condenação dos advogados à litigância de má-fé.

É cediço que são tidas por demandas predatórias as ações ajuizadas em massa, em grande quantidade e, geralmente, em várias comarcas ou varas, sempre com um mesmo tema, com petições quase todas idênticas, onde apenas o nome da parte e o endereço são modificados e, prioritariamente, estão vinculadas a demandas consumeristas, mormente ações que tem como objeto contratos de empréstimo bancário.

Sabe-se que é comum nesse tipo de demanda a insuficiência de documentos que possibilitem a identificação e localização da parte, tais como cópia dos documentos pessoais, de holerite e/ou comprovante de renda, bem como cópia de comprovante de residência.

Associado a isso, costumeiramente constata-se no caso concreto o ajuizamento de várias ações com a mesma causa de pedir, contra diversos prestadores de serviço/fornecedores de produtos, por vezes ajuizadas em comarcas distintas.

Contudo,
in casu
, compulsando detidamente os autos verifica-se que a petição inicial foi instruída com documentos bastantes para a identificação do Requerente.

De mais a mais, o Requerido, ora Apelado, não trouxe provas acerca do alegado.

Nessa trilha,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Requerido para fins de reconhecimento da prática da advocacia predatória.

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS VERTIDOS NA INICIAL.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido, ora Apelado, sustenta em suas contrarrazões que o presente recurso não atacou qualquer dos fundamentos constantes na r. sentença recorrida,
“apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial”
, em ofensa ao princípio da dialeticidade que determina que o recurso deve ser fundamentado de modo a identificar pontualmente o inconformismo para com a decisão recorrida.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que o Requerente, ora

Apelante, enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pela Apelada de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA ALEGADA OCORRÊNIA DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido, ora Apelado, sustenta que
“a parte Autora, ora recorrente, realizou o negócio jurídico reclamado na presente Apelação em 30/09/2009, conforme será demonstrado mais detalhadamente. Indaga-se o porquê de apenas agora, passados 14 (quatorze) anos do contrato firmado, a parte Recorrida veio em juízo requerer a anulação do negócio jurídico”.

Nesse contexto, argumenta que
“deve ser declarada a prescrição de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”
, bem como que se operou a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178 do Código Civil.

Sustenta que deve ser declarada a prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, sendo que, como a ação foi distribuída em 06/09/2023, o marco prescricional é a data de 06/09/2020. E, na eventualidade de não ser reconhecida a prescrição e a decadência, que se reconheça a prescrição das pretensões ressarcitórias e indenizatórias.

Contudo, tal alegação não prospera.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.”
(TJMT - N.U 1003402-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

De mais a mais, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

E este e. Tribunal já tem se manifestado nesse sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (TJMT - RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022) (Destaquei).

Quanto à alegada prescrição, com efeito, sabe-se que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conta-se o prazo da data do pagamento da última parcela.

Desse modo, considerando que os descontos perduram na folha de pagamento do Requerente, resta evidente que a prescrição ainda não se consumou.

Nesse sentido, destaco entendimento exarado pelo c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. [...]” (
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS,
4ª
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
REJEITO

as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência
suscitadas pelo Requerido.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Requerente ajuizou a presente Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais, que tramitou perante o juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, aduzindo que
“é funcionário público estadual aposentado, e aderiu oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento. No entanto, os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerram, visto que são realizados desde fevereiro de 2010 até os tempos atuais, perfazendo 146 (cento e quarenta e seis) parcelas, além de que está sendo identificado sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.”
.

Sustentou que, em resposta à reclamação promovida junto ao PROCON/MT obteve da Requerida a informação de que
“foi celebrado contrato de cartão de crédito consignado e, para amparar os descontos realizados sob a rubrica cartão de crédito diretamente do holerite, indicou 16 (dezesseis) transferências (TED) para a sua conta bancária”
e sustentou, ainda, que até o ajuizamento da ação o saldo devedor perfazia o montante de R$ 5.843,37 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), sem previsão de quitação.

Desse modo, alegando que foi levado a erro, ajuizou a presente ação pretendendo
a conversão da modalidade de empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, bem como, requerendo ao reconhecimento da abusividade da contratação para
“declarar, desde a origem para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,58% (um vírgula cinquenta e oito por cento) – taxa média BACEN praticada, sem capitalização mensal”
, condenar o Requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Requerido, ora Apelado, apresentou sua contestação (id. 207063341) sustentando, no mérito, a legalidade da contratação, para tanto, acostou à defesa cópia do contrato, denominado “Cédula de Crédito Bancário” (id. 207063349), acompanhado de “Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG” (id. 2070058500), Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha” (id. 207058502), faturas de cartão de crédito emitidas em nome do Requerente comprovando o saque e a utilização do cartão no comércio local (id. 207058503), cópias de comprovantes de transferência via TED de numerários em favor do Requerente (id. 207058503) e uma série de autorizações de saque e solicitações de saque complementar (id. 207063342 a 207063348).

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação do Requerente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

O Requerente não se conformando, interpôs o presente Apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste à Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, o Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelante contratou junto ao Apelado o serviço de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, conforme sabiamente fundamentado na r. sentença, vejamos:

“(...) Com efeito, vislumbra-se da simples análise concernente ao Contrato/Termo de Adesão (ID. 106723675), a regularidade da contratação do cartão de crédito, não havendo que falar em empréstimo consignado.

Apesar de o autor alegar que assinou o contrato em branco e sequer tem a posse do “plástico”, o que se verifica é que a requerente utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com compras e saques (ID. 106723668/ 106723680), o que inviabilizada declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Ora, aventar que o documento é fraudulento, depois de utilizar os benefícios do negócio e inúmeras parcelas descontadas em folha de pagamento sem questionar é uma exorbitância, assim, tal alegação não merece prosperar.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão os descontos continuaram referente ao saldo devedor não liquidado. Impossível limitar parcelas.

Tanto é que, na peça de defesa o requerido informa que ao longo do contrato a autor realizou diversos saques/compras, o que não é reconhecido pelo requerente, todavia, ficou esclarecido nos autos e, vai contra o que fora aduzido na inicial,
desta feita, não se pode declarar a nulidade contratual pleiteada
.

Ora, a autor contratou o serviço de cartão de crédito, inclusive utilizou a função crédito disponibilizado. A parte autor não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC.

E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar saques/compras a autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. (...)”

Nessa trilha, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira cópia dos respectivos contratos denominados,
“Cédula de Crédito Bancário”
(id. 207063349) e
“Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha”
(id. 207058502), bem como de
“Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização de Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”
(id. 2070058500), conforme destaco abaixo:

Além disso, o Apelado colacionou aos autos
uma série de autorizações de saque e solicitações de saque complementar (id. 207063342 a 207063348), dos quais destacamos duas, por amostragem, conforme segue abaixo:

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e disponibilização do serviço.

A Apelante ainda comprovou a disponibilização do cartão de crédito, bem como a sua utilização para saque e compras no comércio local, para o que acostou aos autos as faturas do cartão de crédito (id. 207058503) emitido ao Requerente, algumas das quais destaco abaixo, por amostragem. Vejamos:

E além dos documentos mencionados acima, o Apelado ainda trouxe cópias de comprovantes de transferência via TED de numerários em favor do Requerente (id. 207058503), dos quais destaco, também por amostragem, apenas dois, vejamos:

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que o Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Deixo de analisar as demais teses recursais, observada a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024